Tribunal: CARF
Processo: 13830.900093/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.900093/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.576 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
NOVA AMERICA S.A. - TRADING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.900093/2010-23
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.576 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900093/2010-23

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 02-14-
86.172, proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO, em 24 de maio de 2018, que julgou julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer parcialmente o direito
creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Trata-se da DCOMP no 10734.04332.300408.1.3.02-3419 (fls. 02 a 07), por meio da
qual o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados, utilizando-se de
suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de 2008, ano-
calendário de 2007, no valor original de R$ 411.623,27.
Por meio do despacho decisório eletrônico de fl. 08, o direito creditório não foi
reconhecido e as compensações não foram homologadas, sob o fundamento de que as
parcelas de composição do crédito informadas no Per/Dcomp não foram suficientes para
quitação do imposto e apuração de saldo negativo:

Cientificada do despacho decisório em 17/03/2010 (comprovante à fl. 16), a interessada
apresentou em 15/04/2010 a manifestação de inconformidade de fls. 19 a 25,
acompanhada dos documentos de fls. 26 a 125, onde alega, em síntese, o que segue:
[...]
A Impugnante fez compensações, pagamentos e teve retenções de Imposto de
Renda que durante o ano-calendário de 2007, após as devidas apurações
resultaram em saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.576 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900093/2010-23

Referido saldo foi objeto de compensação conforme PER/DCOMP
10734.04332.300408.1.3.02.3419.
O valor do imposto de renda devido e lançado na folha 10 da DIPJ do ano-
calendário de 2007 corresponde a R$ 2.316.666,62 (R$ 1.428.399,97 "IR
alíquota de 15%" + R$ 928.266,65 "Adicional de IR" — R$ 40.000,00 "Dedução
de incentivo fiscal"), valor este também mencionado no despacho decisório.
O valor efetivamente pago pela Manifestante e demonstrado na DIPJ na página
10 corresponde a R$ 2.590.926,10 (IR devido em meses anteriores), mais R$
33.195,71 (imposto de renda retido na fonte), mais R$ 93.229,36 (IR retido na
fonte por órgãos públicos e autarquias), perfazendo um total de R$
2.717.351,17.
Os valores que compõe o montante de R$ 2.590.926,10, e que estão
comprovados com documentos anexos, são os seguintes:

Portanto, o saldo negativo de imposto de renda decorre da diferença entre R$
2.717.351,17 e R$ 2.316.666,62, o que resulta em R$ 400.684,55, montante este
lançado na página 10, no item 12 da Declaração de Imposto de Renda.
Portanto, encontra-se provado, inclusive com documentos o saldo negativo da
Impugnante, não havendo razões para glosa do montante do crédito compensado em
PER/DCOMP.
DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a Impugnante espera e requer seja reformada a r.
decisão recorrida, para o fim de ser reconhecido integralmente o saldo negativo de IRPJ
e a compensação efetivada.
Ocorre que a 6a Turma da DRJ/RPO julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade para reconhecer parcialmente o direito creditório no valor de 286.727,22,
oriundo de saldo negativo de IRPJ do exercício de 2008, ano-calendário 2007, e homologar as
compensações trazidas a litígio, até o limite do crédito ora concedido.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.576 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900093/2010-23

“(...)
II. DOS FATOS
4. Trata-se de pedido de compensação realizado pela Recorrente mediante a DCOMP n.
10734.04332.300408.1.3.02-3419, mediante a qual pretendeu compensar os débitos
informados utilizando-se de créditos de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-
calendário de 2007, no valor original de R$ 411.623,27.
5. Não obstante a procedência do crédito pleiteado, a D. Autoridade Fiscal emitiu o
despacho decisório para rejeitar, integralmente, a compensação solicitada, reputando
que não haveria qualquer saldo negativo disponível a ser aproveitado pela Recorrente.
6. Inconformada com a conclusão adotada pela fiscalização, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade, onde demonstra, detalhadamente, a origem do crédito
por ela pleiteado para realização das compensações rejeitadas pela fiscalização.
7. Em face da defesa apresentada, a DRJ julgou no sentido de reconhecer parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade e, portanto, consignar o direito da
Recorrente a parte do crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2007, homologando, por fim, as compensações até o limite do crédito concedido.
8. Os créditos reconhecidos decorriam, em suma, da identificação de:
(i) Estimativas mensais compensadas no valor de R$ 743.803,21;
(ii) Recolhimentos via DARF no valor de R$ 1.540.529,66; e (iii) Retenções do IRRF
no valor de R$ 318.606,47.
9. No total, portanto, a DRJ reconheceu que a Recorrente teria pago o montante de R$
2.602.939, 34 de Imposto de renda, seja a título de estimativas compensadas, seja via
DARF, seja, enfim, mediante retenções do Imposto de renda ao longo do ano.
10. Considerando, portanto, que o IR devido no ano-calendário de 2007 era de R$
2.326.666, 62, a DRJ entendeu que, do crédito requerido no montante de R$
400.684,55, em valores originais, a Recorrente teria direito ao montante de R$
286.272,72.
11. Conforme depreende-se do Acórdão recorrido, a parcela não reconhecida do crédito
decorreria, exclusivamente, do saldo negativo proveniente das retenções realizadas ao
longo do ano-calendário de 2007.
12. Com efeito, enquanto a Recorrente demonstra o direito ao crédito proveniente de
retenções no montante de R$ 433.018,30, a DRJ reconhece apenas o valor de R$
318.606, 47.
A divergência remanescente, portanto, diz respeito ao crédito de saldo negativo
decorrente de retenções na fonte no montante de R$ 114.411,83.
13. Verifica-se, entretanto, que o crédito relativo às retenções que foi reconhecido pela
DRJ refere-se, exclusivamente, àqueles que foram identificados no sistema DIRF,
correspondente aos valores declarados pelas fontes pagadoras.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.576 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900093/2010-23

14. Entretanto, conforme a Recorrente demonstrou, anteriormente, em sua manifestação
de inconformidade, deixou-se de considerar, no caso concreto, diversas retenções
sofridas ao longo do ano-calendário de 2007 e que, juntos, perfazem o saldo negativo
por ela apurado, não reconhecido pela fiscalização e, posteriormente, pela DRJ. Todas
essas retenções, como já consignado nos autos, constam na ficha 11 da DIPJ da
Recorrente (fls. 89/92) e, efetivamente, ocorreram para fazer face à exigência do IRRF
sobre os rendimentos auferidos naquele período.
15. Por essa razão, conforme será demonstrado adiante, o Acórdão recorrido deve ser
reformado para que o crédito pleiteado seja conhecido em sua inteireza e, por fim, as
compensações em apreço sejam totalmente homologadas.
III. DO DIREITO.
16. Conforme demonstrado no tópico anterior, a DRJ reformou o despacho decisório
que não homologou a compensação requerida para reconhecer apenas parcialmente os
créditos pleiteados pela Recorrente e homologar a compensação até o limite dos créditos
reconhecidos.
17. Ao julgar nesse sentido, a DRJ não reconheceu integralmente o saldo negativo
proveniente das retenções sofridas pela Recorrente no ano-calendário de 2007, deixando
de conceder o crédito no montante original de R$ 114.411,83.
18. Não obstante a rejeição dos referidos créditos, a Recorrente demonstrou que eles
decorrem, efetivamente, de retenções realizadas sobre os rendimentos por ela auferidos
no período fiscalizado.
19. Conforme extrai-se da DIPJ da Recorrente, todos os valores correspondentes às
retenções sofridas perfazem o montante de R$ 433.018,30, conforme discriminação de
valores abaixo:

20. Embora não conste no sistema DIRF, as retenções podem ser comprovadas, não
somente pelos documentos já apresentados nos autos, mas também mediante a
apresentação dos extratos bancários das contas bancárias da Recorrente ativas no ano-
calendário de 2007.
21. Em razão da data a que se referem, os bancos não conseguem emitir, imediatamente,
os extratos que ficam armazenados mediante processo de microfilmagem. Em verdade,
em razão do prazo para emissão desses extratos, a Recorrente restou impossibilitada de
apresenta-los juntos ao presente Recurso Voluntário. Entretanto, a fim de comprovar o
seu direito ao crédito, está providenciando a emissão dos extratos para que sejam,
devidamente, apresentados nestes autos.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.576 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900093/2010-23

22. A referida providência para comprovar o direito da Recorrente é necessária para
demonstrar que ela auferiu rendimentos ao longo do ano-calendário de 2007 e reputou,
em estrita boa-fé, que se tratavam de rendimentos líquidos, na medida em que as
retenções devidas já teriam sido realizadas pela fonte pagadora.
23. Com efeito, a Recorrente não poderia supor que as fontes pagadoras não realizaram
as retenções devidas e sequer pode ser prejudicada em razão de eventual apropriação
indébita cometida por terceiros ou mesmo por falhas destes nas informações prestadas à
Receita Federal.
24. Entretanto, por comprometimento à argumentação, deve-se realizar algumas
considerações em relação à hipótese de não reconhecimento das retenções realizadas.
25. Os valores acima indicados, no montante de R$ 433.018,30, correspondem às
retenções sofridas nos rendimentos auferidos pela Recorrente ao longo do ano. Note-se,
entretanto, que a DRJ somente reconheceu as retenções sofridas em rendimentos
financeiros indicados no sistema DIRF, conforme tela abaixo:

26. Conforme se verifica, a DRJ reputou que a Recorrente teria submetido à tributação o
montante de R$ 1.640.294,16, decorrentes de rendimentos financeiros das fontes
pagadoras acima indicadas e retido sobre elas o montante de R$ 318.606,47 a título de
IRRF.
27. Ocorre que, conforme depreende-se da linha 22 da ficha 06A da DIPJ e, como
constatado pela própria DRJ, a Recorrente declarou o recebimento de receitas
financeiras no valor de R$ 14.546.819,55. Tais valores corresponderiam ao que a
Recorrente teria recebido ao longo do ano e, sobre parte desse montante, teriam
ocorrido as retenções não reconhecidas pela DRJ. Desse modo, assim como a DRJ
entendeu que as receitas financeiras oferecidas à tributação amparavam a dedução por
ela indicada, com base na DIRF, as mesmas receitas financeiras também amparam o
montante de retenções indicado pela Recorrente (R$ 433.018,30).
28. Pois bem. Os rendimentos financeiros são tributados pelo IRRF com alíquotas que
variam de 15% a 22,5%. Apenas a título argumentativo, caso o montante que a
Recorrente afirma ter sido retido (R$ 433.018,30) correspondesse a 22,5% (pior
cenário) dos rendimentos por ela auferidos, isso significa que essas retenções teriam
ocorrido sobre rendimentos brutos no valor de R$ 1.924.525,78. Nessa hipótese, não
obstante ter recebido, efetivamente, um valor inferior a este (considerando a redução
gerada pelas retenções), a Recorrente teria indicado na à tributação pelo lucro real não o
que recebera verdadeiramente, mas o montante de R$ 1.924.525,78 e o montante que
teria sido, supostamente, retido.
29. Com isso, verifica-se que, na receita financeira auferida pela Recorrente esse
rendimento foi computado de forma equivocada. Isso porque, se não houve retenção do
imposto de renda sobre tal montante, o valor que a Recorrente deveria ter submetido à
tributação no lucro real é menor do que fora considerado por ela, que compreende não
somente o que, de fato, recebeu, mas também o montante que supôs retido.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.576 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900093/2010-23

30. Com efeito, os rendimentos, efetivamente, auferidos pela Recorrente ao longo do
ano foram considerados por ela como rendimentos líquidos, isto é, como valores
remanescentes de um valor a maior do qual se subtraiu os valores devidos pela
incidência do IRRF.
31. Entretanto, partindo do pressuposto de que a as retenções não ocorreram, tem-se
como consectário lógico que esses rendimentos considerados líquidos, em verdade,
tratam-se de rendimentos brutos menores do que os rendimentos brutos considerados
pela Recorrente na apuração do lucro real.
32. Isso significa que, não sendo reconhecidas as retenções ao longo do ano, os
rendimentos brutos da Recorrente, em verdade, correspondem a um valor menor do que
o que fora apontado em sua apuração anual, que compreendia o rendimento que
supunha líquido e as retenções sofridas.
33. Portanto, os valores oferecidos à tributação pelo lucro real, ao final do exercício, não
correspondem àqueles que deveriam ter sido submetidos à tributação do Imposto de
Renda com alíquota de 24%. Em verdade, perfilhando o raciocínio de que não houve a
incidência do IRRF sobre tais valores, o rendimento bruto auferido pela Recorrente foi
menor do que aquele que ela reputava existir e que considerou ao fim do exercício.
34. A consequência prática dessa constatação é a de que a Recorrente teria recolhido,
indevidamente, 24% sobre a diferença entre o que considerara como rendimento bruto e
aquilo que, efetivamente, correspondia a essa cifra.
35. Em outras palavras, como a Recorrente considerara que seu rendimento bruto
compreendia uma monta composta do rendimento líquido acrescido dos valores dele
retidos a título de IRRF, o não reconhecimento dessas retenções, leva à conclusão lógica
de que, em verdade, seu rendimento bruto era menor do que o indicado em sua apuração
no final do exercício. Sobre essa diferença, entretanto, houve o recolhimento indevido
do Imposto de Renda com alíquota de 24% e, portanto, esse montante deve ser
devolvido à Recorrente.
36. Em suma, não obstante a demonstração pela Recorrente de que sofrera diversas
retenções ao longo do ano sobre os rendimentos por ela auferidos, o não
reconhecimento dessas retenções pela DRJ leva à constatação de que os rendimentos
brutos considerados no final do período são menores do que aqueles indicados. E,
portanto, sobre a diferença aí verificada, teria havido uma tributação indevida do
Imposto de Renda com alíquota de 24%.
37. No caso concreto, em que a DRJ não reconheceu as retenções no valor de R$
114.411,83, tem-se que, a Recorrente teria apurado um rendimento bruto a maior, cujo
excesso corresponde exatamente ao montante dessas retenções não reconhecidas.
38. Portanto, deve-se considerar que a Recorrente submeteu, indevidamente, R$
114.411,83 à incidência do Imposto de Renda com alíquota de 24% e, desse modo, tem
direito à devolução do do montante de R$ 27.458,83.
39. Assim, caso não seja oportunizada à Recorrente a apresentação dos extratos
bancários para comprovar os valores que, efetivamente, auferiu no ano-calendário de
2007 e, ainda, dos valores retidos em razão desses rendimentos, cumpre considerar que
o não reconhecimento das retenções implica em redução do lucro real apurado ao fim do
exercício.
Ao menos sobre a incidência do IRPJ com alíquota de 24% sobre esse montante em
excesso deve ser reconhecido direito de crédito à Recorrente.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.576 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900093/2010-23

IV. DO PEDIDO.
40. Diante do exposto, a Recorrente requer que lhe seja autorizada a apresentação dos
extratos bancários para comprovar os rendimentos, efetivamente, auferidos ao longo do
ano calendário de 2007 e as retenções sofridas no valor de R$ 114.411,83 para que seja,
integralmente, homologada a compensação pleiteada.
41. Subsidiariamente, caso não sejam reconhecidas as retenções efetuadas no montante
de 114.411,83, deve-se, ao menos, reconhecer que a Recorrente indicou um montante
acima do devido a título de rendimentos brutos na sua apuração do final do exercício e
que, sobre esse, teria oferecido à tributação do IRPJ com alíquota de 24% que lhe deve
ser reconhecido a título de crédito”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário
de 2007, no valor de R$ 125.350,55 (R$ 411.623,27 (valor pleiteado) – R$ 286.272,72 (valor
reconhecido pela DRJ)) que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Da Discussão do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao não reconhecimento integral do direito
creditório, informado no Per/Dcomp no 0734.04332.300408.1.3.02-3419, relativo a saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, sob o argumento de ausência de comprovação das
retenções pela Recorrente.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.576 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900093/2010-23

Sobre a questão, assim decidiu a DRJ:
“(...)
Como relatado, o direito creditório não foi reconhecido, sob o fundamento de que as
parcelas de composição do crédito informadas no Per/Dcomp não foram suficientes para
quitação do imposto e apuração de saldo negativo.
Depreende-se da manifestação de inconformidade apresentada, que o contribuinte
equivocou-se no preenchimento do Per/Dcomp, informando apenas os recolhimentos
efetuados via Darf no total de R$ 1.540.529,66, deixando de informar as estimativas
mensais de IRPJ compensadas bem como as retenções na fonte.
É importante destacar que cabe à contribuinte zelar pelo cumprimento de suas
obrigações acessórias, bem como pelo correto preenchimento e encaminhamento de
seus pleitos, de forma a prestar informações coerentes à Administração Tributária, não
havendo motivo algum que justifique informações divergentes nos diversos documentos
e declarações apresentadas à Secretaria da Receita Federal.
No entanto, em vista dos princípios da instrumentalidade do processo, da economia
processual, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo
ordenamento jurídico vigente, entende-se que os equívocos declarados pela
Manifestante podem ser supridos por esta instância administrativa, de forma a tornar
possível a apreciação do direito creditório utilizado para a compensação dos débitos
declarados.
Assim, constatados indícios de ocorrência de erro quando da demonstração do crédito
pleiteado na DCOMP em litígio, necessário se faz verificar as informações trazidas aos
autos, bem como aquelas constantes dos sistemas informatizados da RFB, a fim de se
alcançar a verdade dos fatos.
A manifestante elaborou o quadro a seguir onde constam estimativas mensais
compensadas no valor total de R$ 743.803,21, retenções na fonte de R$ 306.593,23 e
darfs recolhidos no valor total de R$ 1.540.529,66:

Diz ainda que além das retenções acima utilizadas na dedução das estimativas mensais,
teve mais R$ 33.195,71 de retenção na fonte e mais R$ 93.229,36 retidos por órgãos
públicos e autarquias.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.576 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900093/2010-23

O recolhimentos via Darf já foram confirmados pelo despacho decisório no valor total
de R$ 1.540.529,66.
Em relação às estimativas mensais de IRPJ compensadas, em consulta aos sistemas de
controle da RFB, foi confirmada a compensação da estimativa mensal do mês de
abril/2007 no valor de R$ 589.658,16 (Dcomp no 36000.27322.250507.1.3.02-0728),
bem como a compensação da estimativa mensal de IRPJ do mês de junho/2007 no valor
de R$ 154.145,05 (Dcomp no 14090.07905.070807.1.3.02-2706), conforme indicado
pelo contribuinte nas DCTFs de abril (fls. 112) e junho (fls. 119). As telas dos processos
de cobrança nos. 13830.900137/2011-04 e 13830.900138/2011-41, a seguir copiadas,
confirmam as extinções destes débitos:

Portanto, serão considerados pelo presente Acórdão as estimativas mensais de IRPJ
extintas por compensação no valor total de R$ 743.803,21.
Quanto às retenções na fonte, a manifestante não apresentou os comprovantes de
rendimentos. Dessa forma, prevalecerão somente as retenções constantes em DIRF.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.576 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900093/2010-23

Em consulta ao sistema Dirf (consulta completa às fls. 272 a 275) foram confirmadas
retenções na fonte no valor total de R$ 318.606,47 no ano de 2007, conforme quadro
resumo a seguir, relativas aos código 3426 – IRRF Títulos de Renda Fixa e 5273 –
Operações de Swap:

Constatou-se também que as receitas financeiras oferecidas à tributação na linha 22 da
ficha 06A da DIPJ amparam a dedução das retenções na fonte:

Dessa forma, serão consideradas pelo presente Acórdão as retenções na fonte no valor
de R$ 318.606,47.
O cálculo a seguir demonstra o saldo negativo de IRPJ apurado, considerando-se os
valores confirmados pelo despacho decisório (pagamentos) e pelo presente Acórdão
(estimativas compensadas e retenções na fonte):
IRPJ devido: ......................................................................R$ 2.316.666,62
(-) Estimativas mensais de IRPJ pagas ..............................R$ 1.540.529,66
(-) Estimativas mensais de IRPJ compensadas .................R$ 743.803,21
(-) Retenções na fonte ........................................................R$ 318.606,47
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.576 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900093/2010-23

(=) IRPJ a Pagar .................................................................R$ - 286.272,72
Portanto, após as verificações realizadas, apurou-se saldo negativo de IRPJ no valor de
R$ 286.272,72.
Cumpre ainda assinalar que a presente análise restringiu-se à verificação dos dados
disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho decisório automático em
litígio, tendo em conta a não ocorrência no processamento eletrônico de critérios de
baixa para tratamento manual ou análise mais pormenorizada do crédito e dos débitos
compensados.
Conclusão
Por todo exposto, VOTO no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade para RECONHECER EM PARTE o direito creditório
no valor de R$ 286.272,72, em valores originais, relativo ao saldo negativo de IRPJ do
exercício de 2008, ano-calendário 2007, e HOMOLOGAR as compensações trazidas a
litígio, até o limite do crédito ora concedido”.
Por outro lado, em sede recursal, a Recorrente alegou fazer jus à totalidade do
direito creditório pleiteado, pois embora não conste no sistema DIRF, conforme extrai-se da
DIPJ da Recorrente, todos os valores correspondentes às retenções sofridas, que tais retenções
podem ser comprovadas, não somente pelos documentos já apresentados nos autos, mas também
mediante a apresentação dos extratos bancários das contas bancárias da Recorrente ativas no
ano-calendário de 2007.
Aduz, porém que “em razão da data a que se referem, os bancos não conseguem
emitir, imediatamente, os extratos que ficam armazenados mediante processo de microfilmagem
e que restou impossibilitada de apresentá-los juntos ao presente Recurso Voluntário”. E que, a
fim de comprovar o seu direito ao crédito, esclarece que está providenciando a emissão dos
extratos para que sejam, devidamente, apresentados nestes autos. Por fim, requer, que lhe seja
autorizada a apresentação dos extratos bancários para comprovar os rendimentos, efetivamente,
auferidos ao longo do ano calendário de 2007 e as retenções sofridas alternativamente, que
“deve-se, ao menos, reconhecer que a Recorrente indicou um montante acima do devido a título
de rendimentos brutos na sua apuração do final do exercício e que, sobre esse, teria oferecido à
tributação do IRPJ com alíquota de 24% que lhe deve ser reconhecido a título de crédito”.
Entretanto, em que os argumentos da Recorrente, entendo não assistir-lhe razão.
Explique-se.
É certo que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo
pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem
como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do
regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL
negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua
liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.576 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900093/2010-23

Ocorre que é requisito indispensável a comprovação da liquidez e certeza do
direito creditório em discussão, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
E para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, ou as encaminhe com erros como no caso em tela, o beneficiário do pagamento, e que
teve as retenções, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa da
ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita a não homologação de eventuais compensações
em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e
um dever da fonte pagadora a emissão do Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Desta forma, deveria ter a Recorrente dialogado com a decisão recorrida e
apresentado, nos termos da Súmula CARF 143, quaisquer meios de prova para demonstrar as
retenções que deram sustentação à formação do crédito reivindicado. Contudo, assim não agiu a
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.576 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900093/2010-23

Recorrente, mesmo tendo a DRJ sido explícita quanto a esta necessidade. Assim sendo, em
convergência com o exposto na decisão em primeira instância, entendo que não há como acatar
as razões recursais da Recorrente.
Releva ressaltar que esta julgadora entende que a juntada de documentos pode ser
admitida, ainda que produzidos em momento processual posterior à apresentação da
impugnação, ou seja, em sede de interposição do recurso voluntário, desde que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-
se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Essa possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em
casos específicos como o ora analisado. Contudo, a Recorrente não apresentou qualquer prova
por ocasião de seu recurso.
Ora, à mingua de tal comprovação, inexistindo documentação idônea que
comprove a retenção de valor superior àquele considerado pelas autoridades administrativa e
julgadora de primeira instancia para fins de restituição/compensação, não há reparos a fazer na
decisão objurgada.
Recorde-se, também, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código
de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, limitando-se a
requerer prazo para juntada posterior dos extratos bancários que comprovariam as retenções
sofridas. Contudo, o pedido de concessão de prazo se deu em 14/08/2019 (Termo de Solicitação
de Juntada do Recurso Voluntário, e-fls. 317) e até o presente momento não houve
Logo, não há como ser reconhecidas as retenções efetuadas no montante pleiteado
e nem ao mesmo reconhecer que a Recorrente indicou um montante acima do devido a título de
rendimentos brutos na sua apuração do final do exercício e que, sobre esse, teria oferecido à
tributação do IRPJ com alíquota de 24% que lhe deve ser reconhecido a título de crédito”.
A DIPJ, ao contrário do alegado pela Recorrente, por si só não tem força
probatória haja vista que, diferentemente da antiga declaração de rendimentos da pessoa jurídica
(DIRPJ), cujos saldos a pagar dos tributos apurados representavam confissão de dívida nos
termos do art. 1o da IN SRF no 77, de 1998, a declaração que a substituiu, atual DIPJ, possui
apenas valor informativo, haja vista nova redação dada pela IN SRF no 14, de 2000.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.576 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900093/2010-23

Nesse sentido a Súmula no 92 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf):
"A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado".
Desta forma, de acordo com o já exposto, conclui-se que não foram carreados aos
autos pela Recorrente os dados essenciais a provar a liquidez e certeza do crédito em discussão e
dos argumentos contidos no recurso voluntário objetivando a reforma do acórdão de piso.
Há se frisar que que o entendimento adotado está em consonância com os estritos
termos legais, em obediência ao princípio da legalidade a que o agente público está vinculado
(art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 633
DF CARF MF
Original